Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc.. Em ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDOS DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA o Autor requereu, como tutela de urgência, “deferida a medida de urgência inaldita altera pars para suspender imediatamente o contrato de empréstimo consignado, e os respectivos descontos indevidos de R$ 1.475,28 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) em folha de pagamento do Autor, com a devida expedição de ofício para à Pagadoria de Pessoal da Marinha – PAPEM, situada na Rua da Ponte S/N, Edifício 23 do AMRJ, I – Ilha das Cobras, Praça Mauá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.091.000, sob pena de cominação de multa pelo descumprimento.” O MM Juiz proferiu a seguinte Decisão: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor inferior a R$ 4.000,00 líquido. Assim, faz jus ao benefício requerido. DEFIRO a concessão do benefício. Anote-se. Como há pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre o autor e a instituição financeira, a segunda ré, o autor deverá promover o depósito nestes autos do valor recebido da instituição ou requerer medida adequada para a solução da questão, uma vez que comprovou ter transferido o valor recebido para a primeira ré. Prazo: 15 dias.” Recorreu o Autor postulando a concessão de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência para os fins de suspender os descontos independentemente de depósito de qualquer valor, o qual deveria ser feito pela Ré Van Gogh Investimentos Ltda. É o relatório. O Autor relata uma situação em que teria sido vítima de fraude. Diz que de fato recebeu o valor correspondente a um empréstimo, mas, orientado pela Van Gogh Investimentos Ltda. e insistência de uma funcionária, repassou o mesmo valor à referida empresa, de modo que não tem como fazer o depósito exigido na Decisão agravada. Diz também que um dos contratos tem sua assinatura falsificada. A natureza das alegações que constituem a causa de pedir da ação principal são complexas do ponto de vista fático, suscetíveis a produção de provas para formação de convicção mínima necessária para concessão de tutela de urgência. Sem dúvida que para analisar o pedido de tutela não seria necessário o depósito de qualquer valor. Porém, analisando o próprio pedido de tutela, verifico que o MM Juiz agiu com prudência ao implicitamente indeferi-lo porque, no caso, houve um contrato e houve um depósito do valor em favor do Autor. As demais circunstâncias exigem cognição mais ampla. Com tais considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. Int. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator